Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO. DOSIMETRIA. DESABONO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, redimensionando a pena para o crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se, não obstante a nocividade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, pode ser afastado o desvalor das circunstâncias do crime, quando inexpressiva a quantidade de substâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não faça expressa menção à diversidade ou à variedade das drogas apreendidas, a jurisprudência admite tais vetores como fundamento idôneo ao recrudescimento da pena nos crimes de tráfico.
4. Ainda que reconhecida a maior nocividade de uma dentre as substâncias apreendidas, não deve incidir a exasperação referente ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006 se a quantidade de entorpecentes for inexpressiva. Precedentes STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 42 DA Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 973.553/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJEN de 18/3/2025; STJ. AgRg no HC n. 942.052/PE, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025. STJ. EDcl no AgRg no AREsp n. 1.830.725/AL, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 22/9/2021. TJDFT. Acórdão 1658048, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, DJe: 07/02/2023.